Tribunal: TJDFT
Processo: 0744065-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por PATRICIA PESSOA DE RESENDE e FRANCISCO JOSE DE RESENDE (agravantes/autores) em face da decisão proferida (ID 173576939, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0716582-93.2022.8.07.0001, proposta em face do NATALIA DE FATIMA POSSIDELI MOREIRA ALVARENGA e RAFAEL ALVARENGA DOS SANTOS (agravados/réus), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido da parte autora de concessão de tutela de urgência para que sejam os agravados/requeridos compelidos a permitir a entrada de engenheiros e profissionais técnicos a serem designados para realizar as consequentes obras necessárias para cessar o vazamento e as infiltrações/gotejamento no imóvel dos agravantes/requerentes, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) Indefiro o pedido da parte autora de concessão de tutela de urgência para que sejam os requeridos compelidos a permitir a entrada de Engenheiros e profissionais técnicos a serem designados para realizar as consequentes obras necessárias para cessar o vazamento e as infiltrações/gotejamento no imóvel dos Autores. Isso porque, apesar do desconforto experimentado pelos autores em razão das infiltrações, não está demonstrada a urgência necessária para o deferimento da medida. De fato, o perito consignou no laudo apresentado no ID 170344015 que, para a solução definitiva dos problemas relacionados às infiltrações reclamadas pelos requerentes, é altamente recomendável a substituição de todas as tubulações de esgoto antigas de toda a unidade no 201, tendo em vista que já ultrapassaram, há muito, a sua vida útil de projeto, não sendo recomendável reparos pontuais e que, caso as infiltrações não sejam sanadas, poderá ocorrer a oxidação das armaduras da laje, eflorescências, a carbonatação do concreto e o desplacamento do cobrimento das armaduras. Todavia, analisando o laudo apresentado, em princípio, não vislumbro risco à saúde e integridade física dos autores que justifique a concessão da tutela de urgência pleiteada. Manifeste-se o perito nomeado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos pedidos de esclarecimentos formulados pelas partes. Intimem-se. (...) Os agravantes/autores, em suas razões recursais (ID 52385725), sustentam que se trata, na origem, de ação de obrigação de fazer (dano infecto) cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais em razão da ilicitude do ato dos agravados/réus de impedir a entrada em seu imóvel para localização e conserto do vazamento que está causando prejuízo ao imóvel dos agravantes/autores. Alegam que, após a produção da prova pericial, foi constatado que a responsabilidade pelo vazamento incontroverso é da unidade 201, já que seu ponto de origem é encanamento privativo de mencionado imóvel, o qual é de propriedade dos agravados. Argumentam que o perito ainda foi enfático ao explicar a periculosidade da situação em que se encontram o imóvel dos Agravantes, conforme resposta ao quesito 12 “...Caso as infiltrações não sejam sanadas, poderá ocorrer a oxidação das armaduras da laje, eflorescências, a carbonatação do concreto e o desplacamento do cobrimento das armaduras”, o que comprova, assim, a necessária urgência no sentido de se determinar que seja realizado o conserto imediato do vazamento, sob pena dos prejuízos materiais aumentarem diariamente, além dos prejuízos morais e físicos a que os agravantes/autores estão sendo submetidos Ao final, requerem seja concedida a antecipação de tutela recursal, para que seja determinada de imediato a obrigação dos agravados/réus em permitir a entrada de engenheiros e profissionais técnicos a serem designados, para realizar as obras necessárias com o fim de cessar o vazamento e as infiltrações/gotejamento, sob pena de fixação de astreintes e, no mérito, a confirmação da liminar para que seja reformada a decisão agravada. Preparo (ID 52385734). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido da parte agravante/autora de concessão de tutela de urgência para que sejam os agravados/requeridos compelidos a permitir a entrada de engenheiros e profissionais técnicos a serem designados para realizar as consequentes obras necessárias para cessar o vazamento e as infiltrações/gotejamento no imóvel dos agravantes/requerentes. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.